Tribunal: TJMT
Processo: 0001197-97.2011.8.11.0009
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001197-97.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[NIQUISON JOAQUIM DOS REIS PEREIRA - CPF: 027.632.401-35 (APELADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), SETTE COMERCIO CEREALISTA LTDA - CNPJ: 10.825.100/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE PROTESTO INEVIDO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA SOBRE A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – ESGOTAMENTOS DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Cabível a citação por edital na presente ação ajuizada pela parte requerente quando os demais meios para localização da parte requerida foram esgotados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0001197-97.2011.8.11.0009

APELANTE:

SETTE COMERCIO CEREALISTA LTDA

APELADO:

NIQUISON JOAQUIM DOS REIS PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SETTE COMERCIO CEREALISTA LTDA,
conta sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder,
Dra.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Anulação de Protesto Indevido e Indenização por Danos Morais nº
0001197-97.2011.8.11.0009,

ajuizada por

NIQUISON JOAQUIM DOS REIS PEREIRA
,

que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito indicado na petição inicial cancelando definitivamente o protesto de fl. 17, bem como condenou a parte requerida

ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) as título de indenização pelos danos morais, devendo tal valor ser monetariamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformada, a apelante defende em suas razões que o endereço do requerido na inicial fora simplesmente indicado pelo autor, sem qualquer comprovação documental de que lá funcionaria a sede do estabelecimento comercial.

Argumenta que foi determinada a primeira tentativa de citação, tendo o oficial de justiça consignado que dirigiu ao endereço constante na inicial e lá encontrou com o Sr. Denílson, proprietário da Loja Agromais, que estaria funcionando no local, que informou que o réu encerrou suas atividades comerciais, e que os representantes da requerida residiriam na cidade de Sinop/MT, e poderiam ser encontrados nos telefones nº 66 96421522 e 96335699.

Em seguida, após a primeira tentativa frustrada, o apelado requereu a citação por edital, tendo sido indeferida pelo d. magistrado, que determinou a expedição de carta precatória para a comarca de Sinop, a qual restou frustrada. Após, de plano, o juízo determinou a citação por edital do requerido, sem a renovação do pedido por parte do autor e sem solicitar qualquer outra diligência no sentido de se obter o endereço do requerido.

Sustenta que as diligências empreendidas não são suficientes a concluir estar o requerido em local incerto e não sabido, pois não pode o apelante ser prejudicado por ato de terceiros, seja do autor (que não empreendeu diligências mínimas para localizá-lo), seja do magistrado (que não determinou a intimação do autor para se manifestar novamente).

Diz que por isso que se
exige o esgotamento dos meios de localização do réu, antes de se considerar o réu como em local incerto ou ignorado, eis que a citação editalícia é um importante ato processual cuja negligência poderá acarretar sérias consequências ao réu.

Relata que o magistrado afastou a alegação de nulidade da citação por edital, sob o argumento de que a consulta ao Sistema Infoseg (realizado por ocasião da sentença, e não da citação) encontrou o mesmo endereço contido na inicial, contudo, afirma que essa e outras consultas deveriam ter sido realizadas por ocasião das tentativas de citação, e não ao final, quando da prolação da sentença, como justificativa da ausência de diligências mínimas para localizar o apelante.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para anular a
citação via edital, e, por via de consequência, dos ulteriores atos processuais, ante a ausência de esgotamento dos meios para a localização do apelante e, consequentemente, o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, Código de Processo Civil (Id. 160201071).

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 160201075.

Não houve o recolhimento do preparo, por ser o recurso interposto pela Defensoria Pública (Id. 160814167)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a parte recorrente sustenta que merece ser anulada a citação por edital
, e os ulteriores atos processuais, ante a ausência de esgotamento dos meios para a localização do réu, e consequentemente, o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo-se o processo com resolução do mérito.

A controvérsia recursal limita-se em aferir se é caso de anular a citação por edital procedida no feito.

Sobre o assunto, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando; I

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”

A citação por edital é espécie de citação ficta, em que se presume o efetivo conhecimento do réu acerca da existência da demanda proposta em seu desfavor, constituindo medida excepcional cabível nas hipóteses elencadas no artigo 256 do CPC.

Tratando-se de réu em local incerto e não sabido, o CPC impõe, expressamente, a realização de tentativas de sua localização, inclusive com o auxílio do juízo para a obtenção de informações sobre seu endereço, reputando-se nula a citação por edital precedida do esgotamento de tais tentativas.

No caso dos autos, extrai-se que, determinada a citação da requerida, o oficial de justiça consignou que dirigiu ao endereço constante na inicial e lá encontrou com o Sr. Denílson, proprietário da Loja Agromais, o qual afirmou que a empresa requerida encerrou suas atividades comerciais, e que os representantes da mesma residiriam na cidade de Sinop/MT, e poderiam ser encontrados nos telefones nº 66 96421522 e 96335699, conforme certidão acostada no
id. 160201069 (pág. 110).

Em seguida, após a primeira tentativa frustrada, a parte autora/apelada requereu a citação por edital
(Id. 160201069 – pág. 115
, tendo sido indeferida pelo d. magistrado
(id. 160201069 – pág.

119)
, que determinou a expedição de carta precatória para a comarca de Sinop, a qual restou frustrada
(Id.

160201069 – pág. 131)
.

Após, o juízo, de plano, determinou a citação por edital do requerido, sem a renovação do pedido por parte do autor e sem solicitar qualquer outra diligência no sentido de se obter o endereço do requerido, contudo, o requerido, mesmo citado por edital, quedou-se inerte, por isso foi nomeada a Defensoria Pública para atuar na qualidade de curadora especial, tendo esta apresentado contestação por negativa geral, aduzindo preliminarmente a nulidade da citação por edital.

O juízo primevo julgou procedente o feito, condenando a parte requerida a pagar ao requerente a importância de R$ 3.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais e
afastou a alegação de nulidade da citação por edital
, sob o argumento de que em consulta ao Sistema Infoseg (realizado por ocasião da sentença) encontrou o mesmo endereço contido na inicial, logo, houve o esgotamento dos meios antes de proceder com a citação por edital.

No caso, além da tentativa da citação pessoal por

oficial de justiça, e por carta precatória, sendo ambas restando infrutíferas, o juízo primevo realizou outras tentativas de localização da parte requerida.

Como bem consignou o togado singular,
“em consulta ao Sistema INFOSEG, observou que a situação cadastral da requerida se encontra ativa e o endereço fornecido é o mesmo indicado na inicial em que houve a citação infrutífera, bem como um dos telefones constantes no extrato é o mesmo em que também houve a tentativa de ligação, portanto, o refazimento deste ato seria ineficaz, de modo que AFASTO a preliminar em questão.”

Assim, é plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, razão pela qual, correta a sentença que afastou a arguição de nulidade da referida citação.

A propósito, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional.”
(TJ-MT 10001287520188110006 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

“APELO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Esgotadas as diligências de localização do endereço da parte demandada, após a realização de consulta e expedição de ofícios aos órgãos conveniados do Poder Judiciário, não há falar em nulidade da citação por edital. Inteligência dos artigos 256 e 257, ambos do CPC.”
(TJ-MT 10020656620198110045 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter a sentença invectivada, e por consequência, majoro os honorários recursais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023